Tribunal: TJMT
Processo: 1025991-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025991-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME - CNPJ: 08.458.926/0001-37 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), JOSE MARCOS MORGAN - CPF: 388.014.261-00 (APELADO), JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN - CPF: 427.852.001-87 (APELADO), HELIO REZENDE GUIMARAES - CPF: 240.535.031-91 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS – BOTIJÕES DE GÁS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR – PRINCIPAL PAGADOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o fiador se responsabilizou como principal pagador, solidariamente responsável pelo integral cumprimento do contrato, não cabe falar em sua ilegitimidade.

Assim, o fiador é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, devendo responder juntamente com os demais requeridos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipatória
ajuizada em desfavor de A
INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA – ME, JOSÉ MARCOS MORGAN e JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN
, para:

a) declarar rescindido o contrato de fornecimento de produtos, uso de marca, cessão de equipamentos e outros;

b) reintegrar definitivamente a requerente na posse dos bens móveis 250 (duzentos e cinquenta) botijões com capacidade para 13 kg cada, e na eventualidade de perda ou extravio, condenar aos requeridos a ressarcirem os valores correspondentes a cada um deles, nos moldes da cláusula 4.1.7 do Instrumento Contratual.

Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia da empresa requerida, e por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à requerida JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, que o juízo singular não agiu com o devido acerto ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da apelada.

Aduz que a apelante ingressou com a presente ação de rescisão de contrato em desfavor da empresa apelada, incluindo no polo passivo da ação a apelada JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN por encontrar-se na qualidade de fiadora e garantidora, principal pagadora e solidariamente responsável pelas obrigações e compromissos assumidos pela empresa apelada junto à apelante, conforme previsão contratual na cláusula 7.

Assevera que a fiança constitui a garantia por meio do qual o fiador obriga-se a satisfazer a obrigação, caso o afiançado deixe de cumpri-la, respondendo pelos encargos do contrato, de modo que não pode se escusar do pagamento.

Com esses argumentos, requer seja provido o recurso para que seja reconhecida a legitimidade da apelada JUSCILEIDE no polo passivo da ação.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 159611483, ocasião em alegou preliminarmente da deserção do presente recurso por falta de preparo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipatória
em desfavor de
A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA –ME, JOSE MARCOS MORGAN e JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN,
alegando em síntese, que na qualidade de Distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e proprietária e legítima possuidora dos bens móveis firmou Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, com a empresa requerida em 06/11/2007.

Aduziu que no referido contrato, a requerida, na qualidade de Revendedora de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, comprometeu-se a adquirir, manter e comercializar no Posto Revendedor exclusivamente produtos da requerente, durante o prazo de vigência do contrato, respeitando a quantidade mínima anual de 624 toneladas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.

Sustentou que as partes pactuaram que o prazo inicial do contrato seria de 60 (sessenta) meses, podendo ser automaticamente renovado por iguais prazos, caso não houvesse, com antecedência de 120 (cento e vinte) dias em relação ao término, expressa manifestação em contrário de qualquer das partes (cláusula 5.1).

Asseverou que com o objetivo colaborador com a requerida, por meio do aludido contrato a requerida, cedeu os vasilhames necessários ao acondicionamento do GLP, sendo ao final cedido 450 (quatrocentos e cinquenta) botijões com capacidade para 13 kg cada, conforme cláusula 4.1 do contrato e os termos aditivos posteriores, sendo todos os bens cedidos foram entregues através de Notas Fiscais.

Afirmou que a requerida, por sua culpa exclusiva deu causa a rescisão do contrato, por não mais adquirir GLP da requerente, apesar de continuar a exercer suas atividades, descumprindo o contrato firmado, utilizando indevidamente os vasilhames.

Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, com a consequente expedição do competente mandado, para que possa a requerente reintegrar-se na posse de seus bens esbulhados, ou seja, 450 (quatrocentos e cinquenta) botijões com capacidade para 13 kg cada.

Requereu no mérito a procedência da ação, para declarar rescindido o contrato, reintegrando-se definitivamente a requerente na posse dos bens móveis 450 (quatrocentos e cinquenta) botijões com capacidade para 13 kg cada objeta da demanda, e na eventualidade de perda ou extravio condenar os requeridos a ressarcirem os valores correspondentes a cada um deles, nos moldes da cláusula 4.1.7 do Instrumento Contratual; condenar os requeridos ao pagamento do encargos previsto na cláusula 4.3.

No ID no 159611410 foi deferida a liminar, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse dos 450 (quatrocentos e cinquenta) botijões P-13, em favor da parte requerente, devendo o requerido se abster de praticar qualquer ato atentatório a posse da requerente.

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr. Yale Sabo Mendes, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Preliminarmente não há se falar em deserção, uma vez que foi certificado o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID no 159667767.

Cinge-se a controvérsia verificar a legitimidade da apelada JUSCILEIDE no polo passivo da ação, haja vista que figurou no contrato como fiadora.

Com efeito, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior:

[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão [...]. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação.'" (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Saraiva, Rio de Janeiro - RJ, 2006 p. 57-58).

No caso, conforme se extrai do instrumento entabulado, a apelada JUSCILEIDE, obrigou-se como principal pagadora, solidariamente responsável pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais decorrentes da atividade da revendedora A. INTERGÁS COMERCIO DE GAS LTDA, inclusive, pelas indenizações e multas derivadas do seu inadimplemento, conforme cláusula sétima do contrato (ID no 159611401 – Pág. 5)

Logo, como garantidora da avença, o que de consequência, deixa clara a sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

Aliás, é o que dispõe o artigo 818 do Código Civil,
in verbis:

“
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.”

Logo, não há qualquer dúvida quanto à legitimidade passiva da apelada JUSCILEIDE.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GARANTIDORES.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELOS RECONVINDOS/GARANTIDORES. 1.
Não há falar na ilegitimidade passiva dos apelantes, pessoas físicas, na qualidade de garantidores da avença entabulada com a Distribuidora de petróleo/apelada, uma vez que por sua livre vontade assumiram o ônus de garantir o contrato
. A tentativa de descaracterizar a validade da garantia representa violação ao princípio da boa-fé objetiva e lealdade contratual. 2. Violadas as cláusulas de exclusividade contratual, e não sendo comprovada a existência de abusividade, ilegalidade ou de fato superveniente ao pacto, tem a empresa distribuidora de combustíveis direito ao restabelecimento das cláusulas contratuais, razão pela qual há que prevalecer o édito sentencial. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03225958820168090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 06/07/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020) destaquei

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA FIADOR. PRINCIPAL PAGADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. AQUISIÇÃO MÍNIMA DE PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. Não há como afirmar que houve perda do objeto, já que as próprias partes ressaltaram que ainda iriam discutir acerca da culpa e rescisão contratual, objeto da presente ação. Embora tenha o feito ficado parado durante mais de um ano, não cabe falar em sua extinção, posto que para ter ocorrido tal conseqüência, deveriam as partes terem sido intimadas para promover os atos, o que não aconteceu.
Considerando que o fiador se responsabilizou como principal pagador, solidariamente responsável pelo integral cumprimento do contrato, não cabe falar em sua ilegitimidade
. A parte ré nega a assertiva de falta de aquisição de produtos da ré em sua contestação, porém não colaciona aos autos prova de que comprou a quantidade mínima de produtos contratada, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Pelo princípio da força obrigatória dos contratos, que impõe às partes o cumprimento das obrigações assumidas mediante a manifestação de vontade, sua alteração não pode se dar unilateralmente, pois foi consentida pelas partes contratantes.Não sendo constatada qualquer abusividade na estipulação da multa contratual, deve ser considerada válida e deve ser cumprida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.04.156381-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2014, publicação da súmula em 12/12/2014) destaquei

Nesse contexto, a apelada JUSCILEIDE é legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que deve ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade passiva da apelada JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN, devendo responder solidariamente, juntamente com os demais requeridos, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023